Tribunal: STF
Processo: ARE 1488895
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 32, p. 8):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º DA LEI N. 8.137/90). PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO DO DECRETO 11.302/22. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DESCOMPROMISSO COM O CUMPRIMENTO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA BENESSE ÀS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 8º, I, DO DEC. 11.302/22). 



    1. Recurso de agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto previsto no Decreto n° 11.302/2022. 



    2. As peculiaridades do caso devem ser consideradas para a concessão da benesse pleiteada. Tendo em conta que se observou ao longo da execução a total falta de comprometimento com o cumprimento das penas fixadas por parte do apenado, destacando-se que ele ficou foragido por considerável período, sem cumprir as restritivas fixadas, os requisitos subjetivos para a concessão do indulto não estão preenchidos. 



    3. No caso dos autos, incide a vedação prevista no artigo 8º, I, do Decreto 11.302/2022, a qual afasta o benefício legal do indulto para as penas restritivas de direitos. 



    4. Desprovido o agravo.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “c”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 84, XII, da Constituição Federal, bem como ao quanto decidido na ADI 5874, julgada perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o recorrente faz jus à concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/2022, e que o acórdão recorrido diverge do entendimento proferido pelo STF no julgamento da ADI 5874. 



    Nesse sentido, destaca que “nenhum juízo pode reescrever um decreto presidencial, nem substituí-lo ou afastá-lo por qualquer critério outro que não aquele estabelecido no próprio diploma, mesmo que possa parecer melhor, mais técnico ou mais justo” (eDOC 42, p. 11). 



    Assenta, ainda, que “O dissídio jurisprudencial entre os acórdãos resta cristalino à medida em que se detecta que o TRF4 acrescenta requisitos subjetivos à concessão do indulto (‘peculiaridades do caso concreto devem ser consideradas’, diz o acórdão) e o STF, ao contrário, evoca a discricionariedade do ato presidencial” (eDOC 42, p. 11).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 283 do STF (eDOC 54).



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Segundo a jurisprudência desta Corte, a concessão de indulto está inserida no exercício do poder discricionário do Presidente da República, observados os limites previstos no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, e incumbe ao Poder Judiciário conceder o benefício se presentes os requisitos do decreto presidencial, sendo-lhe vedado exigir outro requisito senão os previstos no Decreto. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO FEDERAL. INDULTO. LIMITES. CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 2. Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à indulgencia principis. Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses.” ( ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.06.2003). 



    “INDULTO - CONDIÇÃO. O indulto está no campo da discricionariedade, razão pela qual é possível a imposição de condições para tê-lo como aperfeiçoado, presente a harmonia com a Constituição Federal” (HC 84.829, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.03.2005). 



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDO NO DECRETO PRESIDENCIAL 7.420/2010. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA REFERIDA NORMA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício. Doutrina e jurisprudência. 2. Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu ao paciente a comutação da pena.” (HC 114.664, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.05.2015).



    No caso concreto, verifico que o TRF4 indeferiu a concessão do indulto conforme seguinte fundamentação (eDOC 32, p. 6):



    “(...) Após todos esses percalços, foi apresentada a petição da defesa no eventos 290, por meio da qual requereu a imediata concessão do indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que restou indeferida (evento 314), decisão contra a qual se agravou. Como é possível se observar com facilidade, a situação dos autos destoa totalmente daquelas e que seria admissível a obtenção do benefício pleiteado. Pelas informações trazidas, observa-se que o agravante não preenche quaisquer requisitos subjetivos que devem, evidentemente, serem considerados, pois se mostrou avesso ao cumprimento, de forma disciplinada, das penas que lhe foram impostas originalmente, e nesse momento busca o indulto como forma de se livrar da condenação.’” 



    Ademais, no caso dos autos, incide a vedação prevista no artigo 8º do Decreto 11.302/22, a qual afasta o benefício legal do indulto para as penas restritivas de direitos, conforme se pode observar: 



    (...)



    Saliento que a reprimenda corporal foi substituída por penas restritivas de direitos, o que é reconhecido pelo próprio executado em suas alegações e afasta a possibilidade de concessão de indulto, ante a vedação expressamente contida no artigo 8 º, I, do Decreto nº 11.302/22. 



    Embora atualmente as penas restritivas de direitos tenham sido convertidas em pena privativa de liberdade, isto ocorreu por conta de desídia do próprio executado, não podendo, portanto, valer-se de ato ao qual deu causa. Assim, não se verifica possível a concessão do indulto em seu favor.” (grifei)



    Com efeito, a Corte Regional decidiu que o recorrente não faz jus ao indulto por entender que o apenado não preencheu os requisitos subjetivos previstos no Decreto 11.302/2022, bem como pela vedação disposta no art. 8º, I, do mesmo ato normativo. 



    Dessa forma, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto aos requisitos para a concessão do indulto demandaria a interpretação das normas infraconstitucionais de regência da matéria (Decreto nº 11.302/2022), além do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista tratar-se de ofensa reflexa à Constituição, bem como em razão do óbice da Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1353643 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-02-2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente